Tribunal: TJES
Processo: 0006269-82.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Desacato; Resistência; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006269-82.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006269-82.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA

APELADO: PCES CARLOS MAXIMILIANO FERREIRA LIEVORE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESACATO. ARTIGOS 129, 147 E 331 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAL. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput), ameaça (art. 147) e desacato (art. 331), todos do Código Penal. A sentença absolveu o réu do crime de resistência (art. 329, CP). A defesa sustenta ausência de prova suficiente quanto à autoria e materialidade e requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena. Requereu, ainda, a fixação de honorários à defensora dativa atuante no segundo grau.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal, ameaça e desacato;

(ii) Valoração da palavra da vítima e dos testemunhos prestados em juízo;

(iii) Validade da confissão parcial prestada pelo réu;

(iv) Arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade encontra-se comprovada por boletim unificado, laudo pericial e demais peças do inquérito. A palavra da vítima, policial civil, é coerente e encontra amparo nas demais provas dos autos, inclusive confissão do réu. O laudo médico atestou lesões compatíveis com a dinâmica narrada. O acusado admitiu ter desferido o soco e proferido ofensas e ameaças à vítima e aos policiais. O conjunto probatório é firme e suficiente para sustentar a condenação. Quanto ao pedido de honorários, reconhecida a atuação da advogada dativa na esfera recursal, é devida a fixação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e previsão no art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por André Luís de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e desacato, previstos nos artigos 129, “caput”; 147 e 331, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, ou entidades públicas.

Na peça recursal, a Defesa requer, em síntese, a absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes quanto à materialidade e à autoria dos delitos, bem como a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada (ID. 11788517).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso, sustentando a existência de prova suficiente para a condenação (ID. 11788519).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006269-82.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA

APELADO: PCES CARLOS MAXIMILIANO FERREIRA LIEVORE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia a síntese fática:

“Noticia o inquérito policial, que serve de sustentáculo desta peca acusatória, que, no dia 04 dezembro de 2021, por volta das 21h25, em via pública, localizada na Rua Fioravante Rossi, bairro Lace, próximo a garagem da Viação São Roque, nesta cidade e comarca, o denunciado, ANDRE LUIS DE SOUZA, ofendeu a integridade corporal de Carlos Maximiliano Ferreira Lievore, policial civil, bem como ameaçou-lhe causar mal injusto e grave, além de desacatar funcionário público no exercício da função e opor-se a execução de ato legal, como se observa do boletim unificado de fls. 24/26 (BU n° 46493667) e laudo de exame de lesões corporais de fl. 33.

Segundo restou apurado, a vítima conduzia seu veículo quando se deparou com um homem segurando uma mulher que gritava por socorro. Carlos, então, estacionou o veículo, sendo que, logo após, disse para o homem, posteriormente identificado como André, ora denunciado, soltar a mulher, além de ter se identificado como policial civil.

Extrai-se dos autos que o denunciado não atendeu ao pedido e desferiu um soco no rosto da vítima, sendo que, neste momento, a mulher saiu correndo, e deu-se início uma luta corporal entre denunciado e vítima, que pediu aos transeuntes para ligarem para a Polícia Militar. No embate, a vítima foi atingida em ambos os joelhos, orelha direita e na região temporal esquerda, consoante se extrai do laudo de exame de lesões corporais de fl. 33.

Deflui-se, que quando a guarnição chegou ao sítio dos acontecimentos, o denunciado, que já se encontrava imobilizado pela vítima, proferiu xingamentos direcionados aos agentes públicos, dizendo-lhes que são "vagabundo vocês", "estão defendendo ele", vocês são uns merdas".

Em seguida, os agentes públicos visualizaram quando o denunciado ameaçou Carlos, aduzindo que iria se vingar. Após, o denunciado foi algemado e, ao ser conduzido até a viatura, resistiu a execução do ato, mediante violência, sendo necessário o uso de spray de pimenta para a conclusão do ato.

Extrai-se, por fim, que a mulher que o denunciado segurava não foi localizada para prestar depoimento.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, foi
absolvido da imputação de resistência (art. 329 do CP), mas condenado pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, CP), ameaça (art. 147, CP) e desacato (art. 331, CP), à pena definitiva fixada em 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Pretende o apelante sua absolvição, alegando ausência de provas robustas, quanto à autoria e à materialidade dos crimes.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, acrescida das seguintes considerações.

A materialidade delitiva pode ser demonstrada por meio auto de apreensão BU n° 46493667 (fis. 24/26), laudo de exame de lesões corporais da vítima (fl. 33), relatório final de inquérito policial (fls. 36/42), laudo de exame de lesões corporais do acusado (fl. 48 - verso).

A prova dos autos é consistente e harmônica, formada por elementos colhidos sob o crivo do contraditório e corroborada por prova técnica.

A vítima, o policial civil Carlos Maximiliano Ferreira Lievore, relatou, em juízo, que trafegava em seu veículo quando viu o réu segurando uma mulher que gritava por socorro. Desceu do carro e interveio, momento em que foi surpreendido com um soco no rosto, tendo entrado em luta corporal com o apelante:

“Afirmei que ele deveria soltar a mulher e que eu era policial. Ele me agrediu com um soco no rosto e começou a lutar comigo. Durante o tempo em que o imobilizei, recebi outros socos e mordidas. Pedi para populares chamarem a polícia.”

O próprio réu confessou a agressão em seu interrogatório, afirmando:

“Não acreditei que ele era policial e dei um soco nele. Depois ele me imobilizou e fiquei deitado no chão.”

A versão do ofendido encontra respaldo no laudo de exame de lesões corporais (fl. 33), que atestou escoriações nos joelhos, orelha direita e região temporal esquerda, compatíveis com a descrição dos fatos. O policial militar Gilberto Zacharias, que atendeu à ocorrência, confirmou, em juízo, que viu a vítima com lesões e o réu bastante alterado.

Quanto ao crime de ameaça, a prova também se mostra firme. Embora o ofendido tenha declarado que não se recordava com precisão do conteúdo das ameaças, o réu admitiu, em juízo, ter proferido frases como: “Você vai me pagar” e “você vai se lascar comigo”, dirigidas à vítima.

O próprio policial militar confirmou, em juízo, ter ouvido tais ameaças: “Ele estava muito alterado, dizia que ia matar o PC, que ia se vingar.”

As alegações defensivas de insuficiência de provas não se sustentam, diante do conjunto probatório firme, coerente e tecnicamente suficiente. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos dos autos e com confissão parcial do réu, autoriza a manutenção da condenação.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado, para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação, neste grau de jurisdição, em favor do apelante o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à
Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES
29.039.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso, para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
fixar honorários advocatícios à defensora dativa,
Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES 29.039, no valor de

R$ 800,00 (oitocentos reais).